Tribunal: TJES
Processo: 0010026-84.2023.8.08.0347
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: Dívida Ativa (Execução Fiscal)
Data de julgamento: 2026-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0010026-84.2023.8.08.0347

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MAHA CHAMOUN

APELADO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
FERNANDO ZARDINI ANTONIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010026-84.2023.8.08.0347

RECORRENTE: MAHA CHAMOUN

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. FRAUDE À EXECUÇÃO FISCAL. ALIENAÇÃO DE BEM IMÓVEL APÓS CITAÇÃO VÁLIDA. TEMA REPETITIVO Nº 290 DO STJ. PRESUNÇÃO ABSOLUTA. ALEGAÇÃO DE BOA-FÉ E PROTEÇÃO AO IDOSO. IRRELEVÂNCIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão da Vice-Presidência que negou seguimento a recurso especial com fundamento na conformidade do acórdão recorrido ao Tema Repetitivo nº 290 do Superior Tribunal Tribunal de Justiça. Pretende a agravante o reconhecimento de distinguishing sob alegação de boa-fé na aquisição do imóvel e necessidade de proteção ao mínimo existencial da pessoa idosa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se a alienação de bem imóvel ocorrida após a citação válida do devedor em execução fiscal configura fraude à execução de natureza absoluta, nos termos do art. 185 do CTN, ou se comporta mitigação por elementos subjetivos como a boa-fé do adquirente e a condição de pessoa idosa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O acórdão hostilizado aplicou o entendimento firmado no Tema Repetitivo nº 290 do Superior Tribunal de Justiça, o qual interpreta o art. 185 do Código Tributário Nacional.

A alienação do imóvel ocorreu após a citação válida do devedor na execução fiscal originária, o que atrai a presunção de fraude.

A Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça é inaplicável às execuções fiscais em razão da especialidade da norma tributária que visa resguardar o crédito público.

A presunção de fraude à execução fiscal é absoluta e prescinde da análise de má-fé, conluio ou elementos subjetivos do adquirente.

Circunstâncias relativas à boa-fé ou à idade da adquirente são insuficientes para afastar a ineficácia do negócio jurídico perante o Fisco quando preenchidos os requisitos do art. 185 do Código Tributário Nacional.

Argumentos apresentados não possuem o condão de desconstituir os fundamentos da decisão que negou seguimento ao recurso especial nos termos da alínea b do inciso I do art. 1.030 do Código de Processo Civil.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento.

A alienação de bens pelo sujeito passivo após a citação válida em execução fiscal configura fraude à execução, de natureza absoluta, independentemente da prova de má-fé ou conluio.

Dispositivos relevantes citados: art. 185 do CTN; alínea b do inciso I do art. 1.030 do CPC.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Tema Repetitivo nº 290; STJ, Súmula 375; STJ, AgInt no AREsp nº 2.191.532/PR.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça

Composição de julgamento: Vice-Presidência do Tribunal de Justiça - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Vogal / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES - Vogal / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal / Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal / Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Vogal / Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - Vogal / Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Vogal / Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR - SAMUEL MEIRA BRASIL JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WILLIAN SILVA - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. HELIMAR PINTO - MOACYR CALDONAZZI DE FIGUEIREDO CORTES (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA - DEBORA MARIA AMBOS CORREA DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
Gabinete Des. Convocado LUIZ GUILHERME RISSO - LUIZ GUILHERME RISSO (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
VICE-PRESIDÊNCIA
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

RECURSO DE AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0010026-84.2023.8.08.0347

RECORRENTE: MAHA CHAMOUN

RECORRIDO: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

VOTO

Cuida-se de Agravo Interno interposto por MAHA CHAMOUN (id. 17412613) contra a decisão da Vice-Presidência (id. 17083381) que, no exercício do juízo de prelibação, negou seguimento ao Recurso Especial interposto, em razão da harmonia entre o acórdão recorrido e o Tema Repetitivo nº 290 do STJ.

Em suas razões, a agravante sustenta a necessidade de realização de
distinguishing
, alegando sua boa-fé na aquisição do imóvel e a proteção ao mínimo existencial da pessoa idosa. Aduz que o entendimento do Tribunal Superior deveria ser mitigado pelas peculiaridades do caso.

Contrarrazões apresentadas pelo ESTADO DO ESPÍRITO SANTO (id. 17624318), pugnando pela manutenção da decisão agravada.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo ao exame do mérito.

A decisão agravada fundamentou a negativa de seguimento no fato de o acórdão proferido pelo Tribunal Pleno deste TJES ter aplicado corretamente o art. 185 do CTN, conforme interpretação consolidada pelo STJ sob o rito dos recursos repetitivos - Tema n° 290.

No caso sub examine, conforme detidamente analisado na decisão recorrida, o acórdão hostilizado assentou que o imóvel foi alienado após a citação válida do devedor na execução fiscal originária.

A tentativa da agravante de afastar a incidência do tema mediante a invocação da Súmula 375/STJ ou de princípios de proteção à pessoa idosa não prospera. A jurisprudência do STJ é pacífica no sentido de que a Súmula 375 não se aplica às execuções fiscais, dada a especialidade do art. 185 do CTN, que visa resguardar o crédito tributário e o interesse público subjacente. A propósito: AgInt no AREsp n. 2.191.532/PR.

Nesse passo, a presunção de fraude é absoluta e prescinde de qualquer elemento subjetivo de má-fé ou de prova de conluio. O
distinguishing
pretendido não encontra amparo jurídico, pois as circunstâncias fáticas descritas pela recorrente (boa-fé e idade) são, por lei, insuficientes para superar a presunção legal de ineficácia do negócio jurídico perante o Fisco.

Assim, não tendo a agravante apresentado qualquer argumento capaz de desconstituir os fundamentos da decisão recorrida, a manutenção da negativa de seguimento é medida imperativa, nos termos do art. 1.030, inciso I, alínea "b", do CPC.

Pelo exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao Agravo Interno.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Desembargador Vice-Presidente, no sentido de
CONHECER
do agravo interno e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o respeitável voto de relatoria.

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 02.03.2026.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 02/03/2026 - 06/03/2026:

Acompanho o E. Relator.

Manifesto-me por acompanhar a douta relatoria.

É como voto.

Acompanho o Eminente Relator para conhecer e negar provimento ao agravo interno.

Acompanho o voto do E. Relator para negar provimento ao Recurso.

É como voto.

Acompanho o respeitável voto de Relatoria para negar provimento ao recurso.

DESEMBARGADORA DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de CONHECER do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.

Acompanho o relator.

Acompanho o judicioso voto de relatoria.